Tribunal: TJDFT
Processo: 0703797-60.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. FATURAS. COBRANÇA INDEVIDA. DESCONTO CONTA CORRENTE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou inexistente a relação jurídica com o autor, determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00.
2.O recorrente alegou ausência de má-fé, estorno espontâneo e inexistência de dano moral, pugnando pela restituição simples ou redução do valor indenizatório.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples ou em dobro; e (ii) saber se estão presentes os pressupostos para condenação em danos morais e se o valor fixado deve ser mantido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Aplica-se ao caso Código de Defesa do Consumidor (art. 14), que prevê responsabilidade objetiva das instituições financeiras por defeitos na prestação de serviços, inclusive em hipóteses de fraude interna (Súmula no 479/STJ).
5. Uma vez reconhecido pelo próprio recorrente o estorno dos valores pagos, evidencia-se a cobrança indevida. Por outro lado, não restou demonstrada a ausência de engano justificável. Aplicam-se as disposições do art. 42 do CDC e o do Tema 929/STJ, que admite a repetição em dobro independentemente da comprovação de má-fé.
6. O caso sob exame, em que o autor/apelado, por falha na prestação dos serviços pelo réu/apelante, se viu importunado por cobranças indevidas decorrentes de cartão de crédito que não solicitou nem utilizou, expressa situação peculiar que claramente ultrapassa o parâmetro habitual considerado em relação a aborrecimentos e dissabores cotidianos, configurando nítido dano moral.
7. O valor estipulado na sentença a título de indenização pelos danos morais é suficiente para compensar o prejuízo imaterial sofrido pelo autor/apelado, sem que se configure enriquecimento sem causa, mormente considerando-se que a ré é uma instituição financeira de grande porte.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.